Tribunal: TJSP
Processo: 1003920-48.2021.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL.
Ação de rescisão contratual c/c restituição de valores. Insurgência contra r. sentença de procedência. Não acolhimento. Aplicabilidade do CDC. Mora contratual. Culpa exclusiva da vendedora caracterizada. Pandemia do Covid-19 que não pode ser considerada motivo para o atraso. Caso fortuito/força maior e "Fato do Príncipe". Inocorrência. Excludente que

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL.
Ação de rescisão contratual c/c restituição de valores. Insurgência contra r. sentença de procedência. Não acolhimento. Aplicabilidade do CDC. Mora contratual. Culpa exclusiva da vendedora caracterizada. Pandemia do Covid-19 que não pode ser considerada motivo para o atraso. Caso fortuito/força maior e "Fato do Príncipe". Inocorrência. Excludente que não se presta a elidir a responsabilidade da construtora. Súmula 161 do TJSP. Restituição integral da quantia paga pela consumidora. Aplicação da súmula 543, do STJ. Valores a título de IPTU que também devem compor a restituição. Inversão da cláusula penal. Possibilidade. Inteligência do Tema 971 do C. STJ.
APELO DESPROVIDO.